Tribunal: TJMT
Processo: 0004271-38.2017.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004271-38.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 973.985.191-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de cédula de crédito bancário, considerando como termo inicial da prescrição a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, ocorrida em 19.04.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) se houve decisão formal de suspensão do feito com a advertência ao credor quanto ao início do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

A norma do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica aos atos processuais realizados antes da sua vigência, em respeito ao art. 14 do CPC e ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Quando a primeira tentativa de constrição de bens ocorreu antes da nova redação legal, deve prevalecer a sistemática anterior, segundo a qual a fluência do prazo prescricional demanda decisão judicial formal de suspensão do feito.

O juiz deve declarar expressamente a suspensão da execução e advertir a parte acerca do início do prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência.
2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14, 921, §§ 1º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI nº 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação proposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - SICREDI BIOMAS contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Edilamar Augusto da Silva pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Comodoro, que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a pretensão executiva, nos termos do art. 924, V, do CPC c/c art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.

Inconformado, o apelante sustenta que não restou configurada inércia capaz de justificar a prescrição intercorrente. Alega que a sentença se baseou em norma processual (art. 921, §4º, do CPC) alterada pela Lei n. 14.195/2021, cuja aplicação não pode retroagir. Argumenta que sempre promoveu atos impulsionadores e que a paralisação decorreu da morosidade judicial, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ. Invoca, ainda, a tese firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC), no sentido de que é indispensável a inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, caso não provido o recurso, requer a não fixação de honorários recursais.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - SICREDI BIOMAS propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Edilamar Augusto da Silva, objetivando receber crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Desconto em Folha de Pagamento Nº B40930964-6, firmada em 31.07.2014, com um saldo devedor de R$ 28.487,09 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e nove centavos).

Infere-se que a citação ocorreu em 08.03.2018, conforme consta da certidão p. 67 do id. 293361020, sem que a parte requerida tenha efetuado o pagamento ou oposto embargos à execução. Consta, ainda, que o primeiro ato constritivo infrutífero, consubstanciado na penhora
on line
via SISBAJUD, ocorreu em 19.04.2018, conforme consta à p. 75 do id. 293361020.

Constata-se, ademais, que, em decisão datada de 23.06.2023 (id. 293361028), o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do feito manifestando-se da seguinte forma,
verbis
:

“Após, com base no art. 921 III do CPC,
DETERMINO
o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.”

Contra essa decisão, o apelante opôs embargos de declaração, requerendo que fosse determinada expressamente a suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, ressaltando-se que tais aclaratórios foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Em seguida, em 23.10.2024, o condutor do feito na primeira instância determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Após a manifestação do apelante, o juízo sentenciante prolatou a sentença objurgada, reconhecendo a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“No caso em tela, tratando-se de pretensão executória deflagrada sob a égide do CPC/2015, deve incidir o disposto no artigo 821, § 4º, do diploma, segundo o qual “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.
Por sua vez, o citado § 1º dispõe que, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis “
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

A exegese dessas normas revela que, realizada a primeira intimação do credor acerca da não localização do executado ou de bens penhoráveis, inicia-se o lapso prescricional, o qual ficará suspenso por um ano, retomando, após, o seu curso até o implemento do prazo extintivo aplicável ou a superação do obstáculo processual. Cabe salientar que a eventual ausência de suspensão da execução não tem o condão de obstar a suspensão do prazo prescricional no período supra, já que esta medida decorre de imposição legal.

Por outro lado, no que tange ao prazo aplicável, uma vez que a relação jurídica material diz respeito à responsabilidade civil extracontratual (reparação civil), incide o disposto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, pelo que a pretensão executiva está sujeita ao prazo de prescrição intercorrente trienal, na forma da Súmula 150 do STF.

Logo, decorridos mais de três anos desde o termo inicial acima mencionado (01 ano após a intimação do credor), sem que a parte exequente tenha se desincumbido de trazer aos autos informações que viabilizem a superação do obstáculo processual, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, pelo que declaro extinta a pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF

Sem custas e honorários advocatícios (art. 921, § 5º, CPC).”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, afim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que (i) o magistrado
a quo
reconheceu de forma expressa a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, alegando que tal regra não poderia retroagir no presente caso; (ii) não houve a efetiva suspensão do feito pelo prazo de um ano; (iii) deve-se aplicar o entendimento do REsp 1.604.412/SC; (iv) o apelante nunca foi negligente e sempre atendeu a todas as determinações judiciais, destacando que houve morosidade do próprio Poder Judiciário, o que faria incidir a súmula 106 do STJ.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão assiste o apelante, devendo, pois, ser reformada a sentença de primeiro grau, para que sejam observadas as exigências legais aplicáveis à espécie, dando-se prosseguimento ao feito na origem.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC ao caso concreto.

Como é cediço, tal dispositivo foi introduzido pela Lei n. 14.195/2021 e estabeleceu regra específica para o termo inicial da prescrição intercorrente, ao dispor que este se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No entanto, no presente caso, o primeiro ato constritivo tido por ineficaz ocorreu em 19.04.2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, de maneira que, por força do art. 14 do CPC, torna-se juridicamente inviável a aplicação da nova redação do § 4º do art. 921 para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, no caso vertente, deve-se aplicar a sistemática anterior à modificação legal, segundo a qual a prescrição intercorrente somente se inicia após transcorrido o prazo de um ano de suspensão do feito determinado pelo juiz na hipótese de não localização de bens penhoráveis.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

Cabe acrescentar que, no presente caso, sequer houve decisão determinando a suspensão do feito nos termos do que determina o § 1º do art. 921 do CPC, de maneira que não restou expressamente registrado o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente na hipótese vertente.

Isso porque, na decisão de 23.06.2023, o juízo
a quo
determinou unicamente o arquivamento do feito com base no art. 921, III, sem fixar o marco da suspensão, tampouco advertir a parte quanto ao início do prazo da prescrição intercorrente.

Ainda que assim não fosse, é de se notar que, entre o dia 23.06.2023 e a presente data, não transcorreu o prazo prescricional que seria de um ano (referente à suspensão do feito), mais três anos, que é o prazo aplicável ao caso.

Diante disso, resta evidente que o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos em que realizado, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente e viola as garantias fundamentais do contraditório e do devido processo legal, sendo imperioso o acolhimento do recurso, para que os autos retornem à origem e tenham o seu regular processamento, desta feita, observando-se as exigências legais aplicáveis à espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025